Tribunal: TJSP
Processo: 1017037-33.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Comprovação do acidente típico e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL. Data do requerimento administrativo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Comprovação do acidente típico e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL. Data do requerimento administrativo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
PRECATÓRIO/RPV. Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação que deverão ser apreciadas após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença. Em relação à base de cálculo, deverá ser observada a orientação contida na Súmula 111, conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1105.
TUTELA ESPECÍFICA. Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.